Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.
2. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Assim, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1309643/RS).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.